Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REVOGAÇÃO. LIBERDADE ASSISTIDA. METAS ESTABELECIDAS. PARCIAL CUMPRIMENTO. RECOMENDAÇÃO DE CONTINUIDADE DO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR, FAMILIAR E COMUNITÁRIO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que manteve medida socioeducativa de liberdade assistida aplicada ao agravante, por entender que o adolescente ainda necessitava da continuidade da medida socioeducativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a revogação das medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente observou as normas aplicáveis à espécie.
III. Razões de decidir
3. Ainda que se encontre relatório favorável à revogação das medidas socioeducativas aplicadas ao menor infrator, diante da evolução do cumprimento das metas traçadas no Plano Individual de Atendimento elaborado para o agravante, certo é que o próprio relatório recomenda a continuidade dos acompanhamentos escolar, familiar e comunitário e, assim, em atenção ao principio do melhor interesse da criança/adolescente, mostra-se temerária a revogação da medida, a qual não possui natureza punitiva, mas sim intuito educativo e com a finalidade de ressocializar o menor infrator.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido, mas desprovido.